Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700854-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LB FREITAS PARTICIPACOES LTDA, LEONARDO FREITAS SILVA DECISÃO Cuida-se de gravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional com pedido de tutela antecipada de no 0707262-14.2025.8.07.0001, movida por LB FREITAS PARTICIPACOES LTDA e outro. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à requerida que afaste o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde dos demandantes, substituindo-o pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares (6,91%), nos seguintes termos (ID 226354746): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que: i) afaste o reajuste implantado, pretérito e futuro, de modo a ser equiparado, substituído e aplicado ao contrato o índice divulgado pela ANS aos planos individuais/familiares, tendo em vista se tratar de um falso coletivo; ii) proceda à correção do valor da mensalidade para R$ 8.796,70 reais, a partir de março de 2025, sob pena de multa. Narram os autores, em síntese, que: i) em janeiro de 2024, firmaram contrato de plano de saúde Sul América, na modalidade coletivo empresarial - PME, sendo Leonardo titular do contrato e os demais dependentes do seu núcleo familiar, filhos e esposa; ii) tal contrato vem sendo reconhecido como um falso coletivo pelos tribunais brasileiros; iii) os dependentes não possuem qualquer vínculo representativo com a empresa requerente, de modo que nos termos da RN 557/2022, devem ser equiparados ao plano individual/familiar; iv) no aniversário do contrato, sofreram reajuste altíssimo, de 19,67%, muito acima do patamar divulgado pela ANS para os contratos individuais/familiares, que foi de 6,91 % em 2024/2025; v) a mensalidade no primeiro ano era de R$ 8.228,14 e foi majorada para o valor de R$ 9.846,60, ou seja, acréscimo e aumento de R$ 1.618,46 reais por mês em sua mensalidade; vi) o reajuste anual foi realizado sem qualquer justificativa plausível, como determina a RN 509/2022 conjugada com a RN 565/2022. Ademais, o próprio contrato entabulado entre as partes, não traz a definição dos parâmetros, metodologia e critérios técnicos claros, a serem utilizados para definição do reajuste, violando também a lei de planos de saúde; vii) enviou uma notificação extrajudicial à requerida, a fim de obter informações acerca do reajuste anual e solicitou a conversão do contrato, para que fosse equiparado ao plano individual/familiar, contudo, sem sucesso. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido em tutela de urgência para afastar o reajuste implantado pela operadora, de modo a ser substituído e aplicado ao contrato o índice divulgado pela ANS aos individuais/familiares (de 6,91%), conforme manifestação de ID. 226190292. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde coletivos com pequeno número de beneficiários devem ser tratados como plano de saúde individual ou familiar, diante do costumeiro desequilíbrio entre a operadora e o estipulante (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso em apreço, o documento de ID. 225824540 indica que o contrato foi realizado na modalidade coletivo empresarial - PME. A relação acostada indica como beneficiários Leonardo Freitas Silva, Barbara Costa Freitas Silva, Gabriel Costa Freitas Silva e Lucas Costa Freitas Silva, sendo todos do mesmo núcleo familiar (ID. 225862497). A mensagem encaminhada pela requerida à empresa requerente informa o reajuste anual de 19,67% (ID. 225826508). De acordo com a relação de pagamentos realizados, o valor da mensalidade passou de R$ 8.228,14 para R$ 9.846,60 em fevereiro de 2025 (ID. 225826497). Dessa forma, considerando que o plano é, inequivocadamente, destinado à família do contratante, alcançando número reduzido de beneficiários, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, haja vista que o reajuste aplicado, de 19,67%, está muito acima do aplicado aos planos individuais, que deve ser o referencial de reajuste deste contrato, ante a sua natureza de falso coletivo. Conforme destaco pelo Ministério Público, o reajuste em índice acima do proposto pela ANS, sem justificativa clara e plausível, afigura-se abusiva. O perigo de dano irreparável, pois o aumento excessivo do valor da mensalidade poderá causar grandes prejuízos financeiros aos requentes, diante da onerosidade excessiva. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à requerida que afaste o reajuste aplicado ao contrato, cujo índice deverá ser substituído pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares (6,91%). Em consequência, deverá a ré expedir novo boleto para pagamento da mensalidade de março de 2025 e meses subsequentes. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça.” Em suas razões, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, pois demonstrado o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. No mérito, pede seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela provisória concedida aos agravados, haja vista as questões apresentadas nas razões recursais. Aponta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é de natureza coletiva empresarial do tipo PME, categoria expressamente autorizada pela ANS, conforme dispõe o artigo 9o da RN 557/2010, o qual autoriza reajustes por faixa etária para este tipo de contrato. Tal diferenciação entre contratos coletivos empresariais e contratos individuais deve ser devidamente observada, porquanto os contratos individuais estão sujeitos a normas e limites distintos. Portanto, o entendimento do magistrado que desconsidera essa distinção e equipara o contrato coletivo empresarial PME aos contratos individuais está em desacordo com a regulamentação da ANS. Conforme informado à parte agravada, foi realizado o reajuste por faixa etária da beneficiária Bárbara Costa Freitas Silva, passando de (34 a 38 anos, valor do prêmio sem IOF: R$ 2.359,34) para (39 a 43 anos, valor do prêmio sem IOF: R$ 2.736,83). Esse reajuste está previsto no contrato firmado entre as partes, não sendo admissível alegar desconhecimento por parte da agravada. Assim, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois falece ao agravado a probabilidade do direito, porquanto não houve qualquer descumprimento do contrato praticado por esta, à qual incumbe a cobertura das despesas médico-hospitalares. Também não foi demonstrado o perigo da demora (impossibilidade de pagamento da prestação). Isso porque a mensalidade tem o valor de R$ 8.228,14, a indicar que a parte autora possui capacidade econômica para arcar com o pagamento. Ademais, alega não assistir razão ao argumento traçado pelo juízo singular no tocante a ausência de respaldo técnico-atuarial razoável, ao passo que a parte agravada não trouxe aos autos nenhuma evidência nesse sentido, bem como inexiste nos autos qualquer estudo técnico capaz de desconstituir as cláusulas entabuladas entre as partes. No mais, tem-se que o referido contrato está em conformidade com os critérios expostos no Tema n.o 1.016 do STJ é lícito o reajuste de faixa etária desde que observados as teses firmadas no Tema 952 do STJ. Defende, por fim, a ausência de fundamentação na decisão, pois ausente a comprovação da suposta “aleatoriedade” do percentual aplicado no reajuste por faixa etária (39 a 43 anos), realçando-se que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do CDC, já que todas as regras consumeristas foram observadas no caso, em especial quanto a prestação de informações quando da contratação. Além disso, todos os reajustes são e sempre foram efetuados em plena conformidade com o contrato entabulado, especialmente em perfeita consonância com os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de modo que a aplicação e cobrança dos valores se encontram discriminadas nas cláusulas pactuadas (ID 69834623). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (ID 69834627), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação revisional movida pelos ora agravados em face da agravante através da qual buscam afastar o reajuste implementado no plano de saúde contratado, pugnando seja aplicado ao contrato o índice divulgado pela ANS aos planos individuais/familiares, tendo em vista se tratar de um falso coletivo (ID 225824528). Pontua-se, inicialmente, que na relação jurídica de direito material firmada entre as partes (segurada e plano de saúde) incidem as disposições do CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado n. 608 da Súmula do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, sem prejuízo das disposições da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil. Do que se infere do caso concreto, o contrato firmado entre as partes é de natureza coletiva empresarial do tipo PME, contratado em janeiro de 2024, com 4 vidas, sendo Leonardo Freitas Silva o titular do contrato (beneficiário no 88888 4839 9671 0012) e os demais beneficiários dependentes do seu núcleo familiar (2 filhos e esposa) (IDs 225824540 e 225826497 da origem). Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, tratar o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número reduzido de participantes como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas de defesa do consumidor. Nesse sentido: “[...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 06/05/2022) - g.n. “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas três beneficiários -, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.876.451/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 04/03/2021) - g.n. A jurisprudência deste Tribunal alinha-se à do STJ, vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano “falso coletivo”. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1768194, 0729490-54.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 19/10/2023) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administradora e a Operadora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25, ambos do CDC. 2. A Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS n. 195/09 dispõe que cabe às administradoras e operadoras do plano de saúde verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 2.1. Na hipótese em análise, o conjunto probatório aponta a caracterização do plano de saúde como “falso coletivo”, afastando a incidência dos percentuais de reajuste anuais aplicados aos planos coletivos, devendo ser observado os índices de reajustes da ANS para os planos individuais. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1834563, 0713597-60.2023.8.07.0020, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 05/04/2024) - g.n. No caso em apreço, embora tenha natureza coletiva/empresarial, o plano de saúde foi contratado por membros de uma única família: o titular do plano, sua esposa e seus dois filhos menores. Destarte, é possível adotar no caso concreto, excepcionalmente, os índices fornecidos pela ANS para contratos individuais e/ou familiares. Isso porque, conforme destacado pelo Juízo a quo (ID 226354746), “considerando que o plano é, inequivocadamente, destinado à família do contratante, alcançando número reduzido de beneficiários, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, haja vista que o reajuste aplicado, de 19,67%, está muito acima do aplicado aos planos individuais, que deve ser o referencial de reajuste deste contrato, ante a sua natureza de falso coletivo”. Na mesma linha, bem pontuou o Ministério Público atuante na origem (ID 226190292): “[...] o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os planos de saúde coletivos com pequeno número de beneficiários devem ser tratados como plano de saúde individual ou familiar, diante do costumeiro desequilíbrio entre a operadora e o estipulante (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Necessário destacar que existe, sim, a possibilidade de que os planos de saúde realizem reajustes anuais a fim de atualizar os valores cobrados, também sendo lícito que promovam reajustes com base na faixa etária do consumidor. A medida visa a não defasagem dos valores e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que não pode pender para qualquer dos lados. Sob a mesma perspectiva, há que se apontar que os reajustes realizados devem ser feitos por índices e quantias razoáveis, sob pena de onerar demais o consumidor, o que também acabaria com o equilíbrio econômico-financeiro. No entanto, observa-se que o reajuste aplicado, qual seja, 19,67%, está muito acima do reajuste aplicado aos planos individuais, ao qual também aplicado ao presente contrato, haja vista sua natureza de falso coletivo, como demonstrado acima (6,91%). Assim, o reajuste em índice acima do proposto pela ANS, sem justificativa clara e plausível, afigura-se abusiva. Outrossim, evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder, havendo quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.” - g.n. Assim, encontra-se presente a probabilidade do direito alegado pelos autores na origem, da mesma forma que patente o perigo da demora, haja vista que o aumento excessivo do valor da mensalidade poderá causar grandes prejuízos financeiros aos autores, podendo culminar, inclusive, no inadimplemento das mensalidades e risco de suspensão/ cancelamento do plano. Ademais, embora a agravante defenda o perigo de irreversibilidade da medida, razão não lhe assiste, porquanto a medida deferida (para afastar o reajuste aplicado ao contrato, substituindo-o pelo incidente nos contratos individuais/ familiares: 6,91%) não se reveste de irreversibilidade, pois os valores não computados nos boletos emitidos mês a mês enquanto durar o processo poderão ser cobrados pelo plano de saúde se improcedente o pedido ao final da demanda. Desse modo, estando em harmonia com a jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, a decisão agravada, neste momento processual, deve ser mantida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 18 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator